Tribunal: TJSP
Processo: 1000524-92.2018.8.26.0666
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO E CONFIRMADA POR ESTA DECISÃO. Autarquia que implantou auxílio-acidente na espécie previdenciária. Autor teve concedido benefício acidentário. INSS deverá transformar o auxílio-acidente já implantado em seu homônimo acidentário.

ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO E CONFIRMADA POR ESTA DECISÃO. Autarquia que implantou auxílio-acidente na espécie previdenciária. Autor teve concedido benefício acidentário. INSS deverá transformar o auxílio-acidente já implantado em seu homônimo acidentário.

ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, em razão da afetação da matéria. Questão atualmente pendente de julgamento, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, dispõem-se quanto aos consectários legais da condenação. Tutela antecipada concedida em primeiro grau e confirmada por esta decisão. Oficie-se a autarquia para transformação do benefício previdenciário já implantado em seu homônimo acidentário. Deverá a serventia, na sequencia, suspender o processo em observância ao Tema 862 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1000524-92.2018.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido NEURACI BARBOSA VIANA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário para determinar que se respeite e adote o que vier a ser
decidido no julgamento do Tema 862 pelo STJ com relação ao termo inicial do
benefício, devendo o processo ser suspenso após o presente julgamento e assim
permanecer até a definição da questão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000524-92.2018.8.26.0666 - Artur Nogueira 2/6
VOTO No 16007
Reexame Necessário: 1000524-92.2018.8.26.0666
Origem: Vara Única da Comarca de Arthur Nogueira
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Neuraci Barbosa Viana
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO E
CONFIRMADA
POR
ESTA
DECISÃO.
Autarquia
que
implantou auxílio-acidente na espécie previdenciária. Autor
teve concedido benefício acidentário. INSS deverá
transformar o auxílio-acidente já implantado em seu
homônimo acidentário.
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE DE TRAJETO
AUXÍLIO-
ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade
laborativa em decorrência de acidente de trajeto,
conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o
obreiro. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser
decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, em razão da
afetação da matéria. Questão atualmente pendente de
julgamento, com determinação de sobrestamento de todos
os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.
Reexame necessário parcialmente provido. De ofício,
dispõem-se quanto aos consectários legais da condenação.
Tutela antecipada concedida em primeiro grau e
confirmada por esta decisão. Oficie-se a autarquia para
transformação do benefício previdenciário já implantado
em seu homônimo acidentário. Deverá a serventia, na
sequencia, suspender o processo em observância ao Tema
862 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000524-92.2018.8.26.0666 - Artur Nogueira 3/6
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 236/242, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, sem recursos voluntários, os autos subiram apenas para o
reexame necessário.
Os autos foram equivocadamente remetidos para o
Tribunal Regional Federal da Terceira Região que, após proferir decisão na qual
declinou de sua competência em razão da matéria, remeteu os autos para esta
Corte Bandeirante (fls. 267/271).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, em 11.04.2016 no trajeto do trabalho para a residência sofreu acidente no
qual fraturou o úmero e a escápula do braço esquerdo, vindo, em razão do
infortúnio, a ter sua capacidade laborativa subtraída. Requereu a concessão do
benefício cabível.
O pedido foi, com amparo na prova pericial, julgado
procedente para se conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente, vigente
desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mais abono anual, com o
consequente pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros de mora e
corrigidas monetariamente, nos termos do artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei 11.960/2009, observando-se as alterações promovidas
pela Lei 12.703/2012. Condenou-se a autarquia, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios com percentual a ser definido em sede de liquidação. Por fim, deferiu-
se a antecipação dos efeitos da tutela para implantação do benefício.
Pois bem.
De fato o segurado faz jus ao benefício concedido.
Isso porque, pela perícia médico-judicial (fls. 217/226),
constatou-se que o segurado é portador de “doença osteodegenerativa no ombro
esquerdo que foi agravada por trauma na região, já submetida a tratamentos
conservadores com medicamentos e fisioterapia e também por duas cirurgias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000524-92.2018.8.26.0666 - Artur Nogueira 4/6
Entretanto, o autor mantém quadro de limitação funcional neste membro que é
compatível com as alterações nos exames de imagem encontradas. Tais limitações o
impedem de exercer a função de padeiro, mas o autor reúne ainda capacidade
laboral residual para exercer outra função laboral de menor demanda nos braços,
sobretudo no esquerdo” (fls. 221/222).
Com relação à comprovação do acidente, em que pese
a ausência de emissão de CAT pela empregadora, bem como da concessão de
benefício acidentário, há outros elementos nos autos a evidenciarem a ocorrência
do infortúnio.
Nesse sentido, o boletim de ocorrência emitido em
18.04.2016 aponta que o acidente de trânsito ocorreu em 11.04.2016 na Avenida
Santo Amaro, situada na cidade de Artur Nogueira (fls. 55/57).
Analisando o mapa geográfico da região, verifica-se
que tal endereço de fato está no trajeto percorrido pelo segurado entre a empresa
Enxuto Supermercados Ltda., sediada na Rua Monte Castelo no 289 (fl. 44), e sua
residência localizada na Rua Antônio Peloia, no 283 (fl. 23).
Ademais, foi emitida CAT pelo Sindicato (fl. 58).
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que
o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da
Lei n° 8.213/1991.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, e, na ausência desta, o
dia do requerimento administrativo indeferido.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Observe-se, ademais, que de acordo com o §6o do art.
104 do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000524-92.2018.8.26.0666 - Artur Nogueira 5/6
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas
lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados a r.
sentença comporta adequação, como se verá.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por fim, quanto à verba honorária, o Novo CPC traz,
no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios
em face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabe a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Por derradeiro, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000524-92.2018.8.26.0666 - Artur Nogueira 6/6
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
confirma-se a antecipação de tutela concedida em primeiro grau para a imediata
implantação do benefício.
Todavia, observa-se que a liminar foi parcialmente
cumprida pela autarquia que implantou o auxílio-acidente, porém na espécie
previdenciária (fl. 254). Sendo assim, deverá a ré providenciar a transformação do
auxílio-acidente NB: 627.080.548-5 em seu homônimo acidentário.

Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para determinar que se respeite e adote o que vier a ser decidido no
julgamento do Tema 862 pelo STJ com relação ao termo inicial do benefício,
devendo o processo ser suspenso após o presente julgamento e assim permanecer
até a definição da questão.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo
IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da
repercussão geral.
Por fim, oficie-se a autarquia para que seja
providenciada a transformação do auxílio-acidente NB: 627.080.548-5 (fl. 254) em
seu homônimo acidentário, devendo a serventia na sequencia suspender o
presente feito, em observância ao determinado pelo STJ no Tema 862.
Nuncio Theophilo Neto
Relator